Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
2. Conquanto o juízo de origem tenha consignado, na decisão recorrida, que a matéria atinente à prescrição já fora analisada, dispensando a nova incursão na matéria, tal entendimento não encontra amparo. 2.1. Quando foram proferidas (a sentença que reconheceu a prescrição e a decisão monocrática que reformou a sentença), a agravante/executada nem sequer integrava a relação processual, porquanto não citada. 2.2. Há distinção entre os períodos analisados, pois, mesmo depois de reformada a sentença extintiva, o processo continuou e a citação somente ocorreu quando exaurido o lustro prescricional.
3. A alteração do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, promovida pela Lei Complementar n° 118/2005, não se aplica às execuções ajuizadas antes de sua vigência, quando o despacho que ordenou a citação seja anterior. 3.1. Se o despacho ordenando a citação é anterior à entrada em vigor da LC no 118/05, forçoso reconhecer que apenas a efetiva citação do devedor, teria o condão de interromper o prazo prescricional.
4. O afastamento da prescrição quanto a um determinado período não impede o reconhecimento da perda da pretensão quanto a período remanescente. Quando ocorrida a citação, a pretensão movida pelo exequente já estava fulminada pela prescrição.
5. Recurso conhecido e provido. Prescrição pronunciada. Execução extinta (art. 487, II, do Código de Processo Civil).